Tribunal: CARF
Processo: 15251.720072/2017-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15251.720072/2017-49
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-001.211 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
13 de março de 2024
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
ENGIE BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Marcelo Oliveira, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega,
Miriam Costa Faccin (suplente convocado(a)) e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

Relatório

Trata-se, na origem, de Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso
e
Declaração
de
Compensação
–
PER/DCOMP
inicial
de
no
20613.93854.110113.1.3.06-4194, o qual foi transmitido em 11/01/2013 (e-fls. 02/06) e que, a
propósito, restou vinculado ao PER/DCOMP no 16468.0196.040117.1.3.06-1934 que, por sua
vez, foi enviado à Receita Federal do Brasil - RFB em 04/01/2017 (e-fls. 07/10), por meio dos
quais a ENGIE BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA. (“ENGIE BRASIL”), atual denominação de
GDF SUEZ ENERGY LATIN AMERICA PARTICIPAÇÕES LTDA., entendeu por declarar a
compensação dos seguintes débitos:
DÉBITOS COMPENSADOS
I – DCOMP n.° 20613.93854.110113.1.3.06-4194
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15251.720072/2017-49
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-001.211 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15251.720072/2017-49

Valor Principal (R$)
Espécie
Código de Receita
Período de Apuração
Vencimento
26.850.000,00
IRRF
9453-02
3° Dec./Dez./2012
04/01/2013
II – DCOMP n.° 16468.01961.040117.1.3.06-1934
Valor Principal (R$)
Espécie
Código de Receita
Período de Apuração
Vencimento
1.174.383,13
IRRF
9453-02
3° Dec./Dez./2016
04/01/2017
Observação: Código de Receita 9453-02: IRRF - Juros sobre o Capital Próprio (de residentes ou domiciliados no exterior)
De acordo com o que restou consignado na Declaração de Compensação inicial no
20613.93854.110113.1.3.06-4194, a ENGIE BRASIL informou que possuía direito creditório no
montante de R$ 28.467.408,13 que correspondia à retenção de Imposto de Renda na Fonte,
realizada em 12/2012, pela TRACTEBEL ENERGIA S/A (atual ENGIE BRASIL ENERGIA
S/A), incidente sobre os juros sobre o capital próprio que foram pagos pela atual Engie Brasil
Energia S/A, no montante de R$ 189.782.720,87, relativo ao código de receita 5706 (IRRF -
Juros sobre o Capital Próprio), conforme se verifica da ficha 57 da DIPJ/2013 (fls. 57).
Em 07/11/2017, a Equipe de Compensação e Restituição - Diort-Eqpej/DRF/RJO
I da DRF/RJO I analisou o Pedido de Compensação e, na ocasião, proferiu o Despacho Decisório
no 112/2017 (e-fls. 74/80) em que (i) concluiu por não reconhecer o direito creditório pleiteado
no PER/DCOMP no 20613.93854.110113.1.3.06-4194, no montante de R$ 28.467.408,13, bem
assim (ii) não homologou a compensação dos débitos relacionados nas respectivas DCOMPs nos
20613.93854.110113.1.3.06-4194 e 16468.0196.040117.1.3.06-1934, e, por fim, (iii) acabou
aplicando a multa prevista nos artigos 45, § 1o, inciso I da Instrução Normativa RFB no
1.300/2012 e 74, § 1o, inciso I da Instrução Normativa RFB n.° 1.717/2017, de acordo com os
fundamentos reproduzidos abaixo:
“Despacho Decisório no 112/2017
FUNDAMENTAÇÃO
Os critérios que balizam o cálculo e a dedutibilidade das despesas com o pagamento de
juros sobre o capital próprio, bem assim a alíquota aplicável e o tratamento que deve ser
conferido pelas pessoas jurídicas ao imposto incidente sobre os valores pagos ou
creditados a esse título, se encontram estipulados nos arts. 347 e 668 do Decreto n.°
3.000/1999 (Regulamento do Imposto de Renda – RIR-1999), que dispõem in verbis:
[...]
Quando da transmissão das DCOMPs em comento, ou seja, em 11/01/2013 e
04/01/2017, estava em vigor a IN – RFB n.° 1.300/2012 (...).
[...]
Da DIRF (fls. 67 e 68) apresentada por Tractebel Energia S/A (atual Engie Brasil
Energia S/A – ver os extratos CNPJ-Consulta às fls. 57), empresa que, conforme
reportado na parte inicial deste despacho decisório, foi apontada na Declaração de
Compensação n.° 20613.93854.110113.1.3.06-4194 como sendo a fonte pagadora que
procedeu à retenção que compõe o direito creditório nela vindicado, consta que em
dezembro de 2012 Engie Brasil Participações Ltda. (antiga GDF Suez Latin America
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-001.211 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15251.720072/2017-49

Participações Ltda.) suportou a retenção de IR na fonte na monta de R$ 28.467.408,13,
incidente sobre os juros sobre o capital próprio que lhe foram pagos pela primeira, no
importe de R$ 189.782.720,87.
O débito de R$ 33.727.156,22, alusivo ao 3° decêndio de dezembro de 2012, no qual
está contida a retenção de R$ 28.467.408,13 suportada pela interessada (ver as DIRFs às
fls. 63 e 64 e às fls. 65 e 66), foi declarado por Tractebel Energia S/A na DCTF
retificadora/ativa n.° 100.2012.2014.1831318012 (fls. 71), recepcionada em 04/09/2014
(fls. 69), e liquidado por intermédio de pagamentos realizados em 04/01/2013 (ver as
telas do SIEF às fls. 72 e 73).
Nesse cenário, na linha 22 (Receita de Juros sobre o Capital Próprio) da ficha 07A
(Demonstração do Resultado – Critérios em 31/12/2007 – PJ em Geral) da DIPJ
reificadora n.° 1653400, recepcionada em 04/07/2016 (fls. 15), a interessada lançou, em
consonância com a DIRF apresentada por Tractebel Energia S/A (fls. 63 e 64 e fls. 67 e
68), a quantia de R$ 189.782.729,60 (fls. 26). E, na linha 48 (Juros sobre o Capital
Próprio) dessa mesma ficha, em conformidade com o disposto no caput do art. 668 do
Decreto n.° 3.000/1999 transcrito mais acima, deduziu como despesa a importância de
R$ 179.000.000,00; correspondente à base de cálculo do valor principal do débito cuja
compensação foi declarada na DCOMP n.° 20613.93854.110113.1.3.06-4194 ora
analisada (ver o quadro 1).
De outra parte, na ficha 12A (Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Real – PJ em
Geral) da acima mencionada DIPJ retificadora n.° 1653400, às fls. 36, constata - se que
na linha 16 (Imposto de Renda Retido na Fonte) foi deduzida a quantia de
29.824.436,72, que, como se verifica, é exatamente igual à diferença entre as retenções
de IRF informadas na ficha 57 (Demonstrativo do Imposto de Renda, CSLL e
Contribuição Previdenciária Retidos na Fonte), que perfazem R$ 30.254.362,90 (fls.
57), e a soma das deduções efetuadas na linha 08 (Imposto de Renda na Fonte) da ficha
11 alusiva a abril (R$ 227.926,29 – fls. 31) e setembro (R$ 201.999,89 – fls. 34), que
monta a R$ 429.926,18.
Estamos então, em face do exposto até este ponto, que:
i) Os valores pagos e recebidos pela interessada a título de juros sobre o capital próprio
foram devidamente computados na ficha 07A (Demonstração do Resultado – Critérios
em 31/12/2007 – PJ em Geral) da DIPJ retificadora n.° 1653400.
ii) A retenção de IR na fonte procedida por Tractebel Energia S/A sob código de receita
5706 (Juros sob o Capital próprio), no importe de R$ 28.467.408,13, indicada como
componente único do direito creditório especificado na multicitada Declaração de
Compensação inicial n.° 20613.93854.110113.1.3.06-4194, é, na realidade, parte
integrante do saldo negativo de IRPJ (- R$ 33.152.775,11) apurado na linha 22 (Imposto
de Renda a Pagar) da ficha 12A (Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Real – PJ
em Geral) da igualmente multicitada DIPJ retificadora n.°
1653400
e,
consequentemente, em face da legislação que disciplina a matéria (inciso I do § 1° e §
2° do art. 668 do Decreto 3.000/99 e §2° do art. 47 da IN – RFB n.° 1.300/2012), não
pode ser utilizada na forma pretendida pela interessada, isto é, na liquidação, por
compensação, do IRRF incidente sobre o pagamento ou crédito de juros, a título de
remuneração de capital próprio, a seu titular sócios ou acionistas (na espécie, o valor
principal do débito cifrado na DCOMP inicial - R$ 26.850.000,00 - corresponde ao
imposto incidente sobre a quantia de R$ 179.000.000,00 paga pela interessada a título
de juros sobre o capital próprio à sua controladora, International Power S/A – ver a
ficha 60 - Identificação de Sócios ou Titular e a ficha 61A - Rendimentos de Dirigentes,
Conselheiros, Sócios ou Titular da DIPJ retificadora n.° 1653400, às fls. 58).
Ademais, em detrimento do preceituado no caput do art. 47 da IN – RFB n.°
1.300/2012, mercê do qual a pessoa jurídica optante pelo lucro real no trimestre ou ano -
calendário em que lhe foram pagos ou creditados juros sobre o capital próprio com
retenção de imposto de renda poderá utilizar o crédito constituído pelo IRRF na
compensação do imposto incidente sobre os pagamentos ou créditos que efetuar sob o
mesmo título a seu titular, sócios ou acionistas, tão-somente no próprio trimestre ou
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-001.211 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15251.720072/2017-49

ano-calendário em que suportou a retenção, ambas as DCOMPs em comento foram
transmitidas posteriormente à data de vencimento dos débitos que delas constam; fato,
que, da mesma forma que aquele referido no item”ii” acima, impede, por si só, que as
compensações declaradas nessas DCOMPs sejam homologadas (notar que o débito
constante da Declaração de Compensação n.° 16468.0196.040117.1.3.06-1934 sequer
concerne a período de apuração do ano-calendário de 2012, mas ao 3° decêndio de
dezembro de 2016).
[...].”
Em 13/11/2017, a Interessada foi cientificada do resultado do Despacho
Decisório, conforme se verifica do Aviso de Recebimento – AR de e-fls. 86, e, em 13/12/2017,
entendeu por apresentar, tempestivamente, Manifestação de Inconformidade de fls. 89/95 por
meio da qual suscitou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
Que, ainda no correr do ano de 2012, teve por apuração contábil ciência que
as antecipações mensais (pagamentos por estimativa mais retenções na
fonte) teria valor superior ao IRPJ devido neste ano base. Deste modo,
promove a compensação dos valores a título de IRRF- Juros Sobre o Capital
próprio já no dia 4 de janeiro de 2013, uma primeira parte e depois em 4 de
janeiro de 2017;
(ii)
Que a fundamentação, decisão e enquadramento legal do Despacho
Decisório aponta como razão de indeferimento da compensação o fato
esposado pelo Auditor-Fiscal d Receita Federal do Brasil que entende que
os valores também contribuíram para a formação do “saldo negativo de
IRPJ (- R$ 33.152.775) apurado na linha 22 (Imposto de Renda a Pagar) da
ficha 12A (Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Real - PJ em Geral)
da igualmente multicitada DIPJ retificadora no 1653400”;
(iii) Que, com efeito, tal fato decorre de mero erro formal por parte da
informação prestada pela contribuinte na Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica, que, consoante a documentação em
anexo deve ser afastada de plano;
(iv) Que o saldo negativo, apurado na DIPJ, foi essencialmente formado com
excesso das estimativas mensais devidas e retenções na fonte a que sujeita a
autora no ano, e ressalvado o erro formal que pode ser verificado na
documentação em anexo, este é hígido;
(v)
Que, consequentemente, como não houve aproveitamento em dobro do
crédito, como pretende fazer crer a fiscalização, a formação do débito do
fisco o crédito da contribuinte é hígida, e a compensação deve ser
homologada;
(vi) Que o pagamento indevido foi compensado dentro do prazo prescricional,
tal qual prescreve o art. 168, do CTN; e
(vii) Que era um absurdo pretender que se o contribuinte não efetua a
compensação no trimestre ou ano posterior perca o direito ao pagamento
indevido, que proporcionaria um enriquecimento indevido da Fazenda
Nacional, o que não é o escopo de nossa ordem jurídica tributária.
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-001.211 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15251.720072/2017-49

Com base em tais alegações, a ENGIE BRASIL que a Manifestação de
inconformidade fosse julgada procedente, de modo que o lançamento tributário deveria ser
declarada nulo à luz do artigo 145, inciso I do CTN.
Os autos foram encaminhados à Autoridade julgadora de 1a instância. E, aí, ao
proferir o Acórdão de no 07-42.126 (e-fls. 168/177), a 3a Turma da DRJ/FNS decidiu julgar a
Manifestação improcedente, de modo que o direito creditório pleiteado não foi reconhecido, de
acordo com os fundamentos reproduzidos:
“Voto
[...]
Conforme relatado, a autoridade fiscal apontou dois fatores que impediam o
reconhecimento do direito creditório pleiteado pela contribuinte:
a) o fato de a retenção de IRRF em apreço ser parte integrante do saldo negativo de
IRPJ apurado na linha 22 (IRPJ a pagar) da Ficha 12A da DIPJ apresentada pela
contribuinte;
b) o fato de que o valor de IRRF retido sobre juros sobre o capital próprio somente pode
ser compensado com o imposto incidente sobre pagamentos ou créditos efetuados a este
mesmo título no próprio período (trimestre ou ano-calendário) em que houve a
correspondente retenção
Com relação ao primeiro fator, a contribuinte, em sua manifestação de inconformidade,
reconheceu expressamente que o valor retido na fonte por Tractebel Energia S/A sob o
código de receita 5706 (Juros sob o Capital próprio), no importe de R$ 28.467.408,13,
efetivamente integrou o saldo negativo de IRPJ (- R$ 33.152.775,11) apurado na linha
22 (Imposto de Renda a Pagar) da ficha 12A (Cálculo do Imposto de Renda sobre o
Lucro Real – PJ em Geral) da DIPJ 2013 apresentada pela contribuinte.
Em sua manifestação de inconformidade, limitou-se a afirmar que a inclusão do referido
valor em sua DIPJ constituiu mero "erro de fato" cometido pela contribuinte. Nesse
sentido, teria apresentado DIPJ retificadora, fls. 97-144, com o intuito de excluir o
aludido valor da formação do saldo negativo de IRPJ, referente ao ano-calendário de
2012.
Por meio de consulta aos sistemas informatizados mantidos pela RFB, constatei a
efetiva entrega da retrocitada DIPJ, cuja nova Ficha 12A informa o valor de R$
2.974.43672 a título de Imposto de Renda Retido na Fonte (Linha 16) e o valor de R$
6.302.775,11 a título de saldo negativo de IRPJ.
Vale dizer que tal retificação não poderia ser aceita de plano. Antes de aceitar tal
retificação, ter-se-ia que realizar procedimentos de auditoria, com o intuito de
comprovar a não utilização, por parte da contribuinte, do saldo negativo de IRPJ
anteriormente apurado.
No entanto, tal providência se revela desnecessária, tendo em vista o segundo fator
impeditivo para o reconhecimento do direito creditório pleiteado pela contribuinte, qual
seja, a determinação legal de que o valor de IRRF retido sobre juros sobre o capital
próprio somente pode ser compensado com o imposto incidente sobre pagamentos ou
créditos efetuados a este mesmo título no próprio período (trimestre ou ano-calendário)
em que houve a correspondente retenção.
[...]
No caso em apreço, constato que a contribuinte poderia efetuar a compensação
pretendida até o dia 05 de janeiro de 2013, pois este era o prazo de vencimento do
imposto de renda retido na fonte incidente sobre verbas recebidas a título de juros sobre
o capital próprio no 3o decêndio de dezembro de 2012.
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1302-001.211 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15251.720072/2017-49

A partir do dia 06 de janeiro de 2013, a contribuinte somente poderia utilizar o crédito
de IRRF para abater o IRPJ devido ao final do ano-calendário ou, se fosse o caso, para
compor o saldo negativo do IRPJ do ano-calendário em que a retenção foi efetuada.
No caso sob análise, temos que a Declaração de Compensação n.°
20613.93854.110113.1.3.06-4194 (DCOMP inicial, com cópia às fls. 02-06) somente
foi transmitida em 11/01/2013. Resulta claro, portanto, que na referida data a
contribuinte já não podia proceder tal compensação.
No tocante à Declaração de Compensação n.° 16468.0196.040117.1.3.06-1934, ressalto
que a mesma sequer se refere a período de apuração do ano-calendário de 2012, mas ao
3° decêndio de dezembro de 2016. Assim, com muito mais razão, também este pedido
de compensação não poderia ser homologado.” (grifei).
Ao final, o Acórdão no 07-42.126 restou ementado nos seguintes termos:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2010
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. COMPENSAÇÃO.
A pessoa jurídica optante pela tributação da renda com base no lucro real pode
compensar o imposto de renda retido na fonte incidente sobre verbas recebidas a título
de juros sobre o capital próprio com o imposto de renda a ser retido sobre verbas pagas
por ela sob o mesmo título, desde que crédito e débito pertençam a períodos de apuração
correspondentes e a compensação seja operada por meio de declaração de compensação,
durante o mesmo ano-calendário e até o prazo de vencimento do último período de
apuração do débito.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.”

Em 06/08/2018, a ENGIE BRASIL tomou conhecimento do resultado do Acórdão
no 07-42.126 por via postal, conforme indica o comprovante de entrega AR de e-fls. 181, e, em
05/09/2018, entendeu por apresentar Recurso Voluntário de e-fls. 186/202 por meio do qual
sustenta, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
Que, no período fiscalizado, recebeu juros sobre capital próprio de sua
controlada Tractebel Energia S.A. na monta de R$ 189.782.720,87, dos
quais repassou à sua controladora International Power S.A. também a título
de juros sobre capital próprio o valor de R$ 179.000.000,00;
(ii)
Que teve retido na fonte o valor correspondente ao Imposto sobre a Renda
Retido na Fonte procedida por Tractebel Energia S/A sob o código de
receita 5706 (Juros sob o Capital próprio), no importe de R$ 28.467.408,13,
indicado como componente único do direito creditório especificado na
multicitada
Declaração
de
Compensação
inicial
n.
20613.93854.110113.1.3.06-4194, ora objeto do presente processo
administrativo fiscal;
(iii) Que informou em Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
(“DCTF”) o débito de R$ 33.727.156,22, alusivo ao 3° decêndio de
dezembro de 2012, no qual estava contida a retenção de R$ 28.467.408,
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1302-001.211 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15251.720072/2017-49

suportada pela interessada, conforme se observa também da Declarações do
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte às fls. 63 e 64. Tal fato foi ainda
documentado mediante declaração por Tractebel Energia S/A na DCTF
retificadora/ativa
n?
100.2012.2014.183l318012,
recepcionada
em
04/09/2014, e liquidado por intermédio de pagamentos realizados em
04/01/2013. A própria fiscalização reconheceu este fato mediante
transcrição das telas do Sistema Integrado de Informações Econômico-
Fiscais;
(iv) Que, sem uma análise de sua contabilidade, teve suas declarações prestadas
de forma correta ao fisco glosadas, em especial a Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais (“DCTF”); Declaração de Compensação
(“DCOMP”); Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa
Jurídica (“DIPJ”), para ser autuada pelo AFRF, e, em consequência, pasmu,
editado lançamento tributário para constituição do crédito tributário relative
à incidência do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte devido sobre o
pagamento de R$ 179.000.000,00 a título de juros sobre capital próprio;
(v)
Que os documentos que comprovariam seu direito: (i) Os lançamentos
contábeis que deveriam ter sido verificados pela fiscalização e por
diligencia pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Florianópolis; (ii)
Atas das Reuniões de Sócios com as deliberações quanto à destinação do
lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos, na forma do art.
1.078 do Código Civil;
(vi) Que o Imposto sobre a Renda Retido na Fonte na Engie Brasil Participações
Ltda. poderia receber dois tratamentos na forma da previsão legal constante
do art. 9o, do Lei n" 9.249, de 26 de dezembro de 1995: (1) Ser considerado
antecipação do IRPJ devido apurado quando encerrado o período de
apuração (por conta da elaboração da declaração de rendimentos); ou (2) ser
compensado com o IR Fonte retido por ocasião de novo pagamento, para
sócio ou acionista. No caso, como a Engie Brasil Participações Ltda. optou
pela alternativa “b” - compensar o IR retido, com o IR (Fonte) a recolher, ao
tempo do pagamento dos JCP à International Power S.A;
(vii) Que a Receita Federal do Brasil terminou por criar o dever instrumental de
entrega da PERDCOMP - o qual não está previsto especificadamente no §
6°, do art. 9°, da Lei n° 9.249/1995, como requisito para a legitimidade da
compensação;
(viii) Que a entrega da PERDCOMP em atraso de 5 (cinco) dias, no caso
concreto, não alterou a situação jurídica da Embargante e não causou algum
dano à arrecadação tributária; ou seja, não é porque entregou a declaração
que a recorrente perderia o direito de crédito, contabilmente reconhecido em
razão de prévia retenção, nos termos da legislação do Imposto de Renda, em
razão do pagamento anterior dos JCP;
(ix) Que o não reconhecimento da compensação previsto nos casos em que não
há a entrega da declaração-conforme a Instrução Normativa RFB n°
1300/2012 aplica-se, apenas, em última medida, medida esta inclusive
lógica: quando, por exemplo, o contribuinte promove a compensação e não
transmite a declaração, porque não tinha o crédito (crédito de origem
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1302-001.211 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15251.720072/2017-49

duvidosa) – em casos como este, por óbvio deve ser declarada inexistente a
compensação; isto é, não porque simplesmente houve a transmissão da
Declaração de Compensação (“DCOMP”) apenas 5 (cinco) dias, mas sim
porque não havia crédito que autorizasse/justificasse a transmissão. Pois, tal
hipótese, no caso em análise, não ocorreu; e
(x)
Que, com efeito, o que pretende a norma do § 6°, do art. 9°, da Lei na 9.249,
de 26 de dezembro de 1995, enfim, a Constituição da República, é que se
tribute a renda líquida, o que implica em interpretar que a base de cálculo do
imposto deva ser o ganho efetivo, permitindo-se a dedução do numerário já
pago, e não a renda bruta, ou uma mera receita.
Com base em tais alegações, a ENGIE BRASIL requer que o seu Recurso
Voluntário seja conhecido e julgado totalmente procedente, anulando-se, por conseguinte, o
lançamento tributário, nos termos do artigo 145, inciso I do Código Tributário Nacional.
Na sequência, os autos foram encaminhados a este E. CARF para que o Recurso
Voluntário seja analisado, conforme se verifica do Despacho de e-fls. 223 e, posteriormente,
foram distribuídos a este Relator mediante sorteio, nos termos do artigo 49, § 8o do antigo
RICARF.
É o relatório.

Voto

Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.

1.
Juízo de Admissibilidade do Recurso Voluntário

Quanto ao exame do requisito extrínseco da tempestividade, verifico, de plano,
que, em 06/08/2018 (segunda-feira), a ENGIE BRASIL foi intimada do resultado do Acórdão no
07-42.126, conforme comprovante de entrega AR de e-fls. 181, de modo que o prazo de 30 dias
previsto no artigo 33 do Decreto no 70.235/721 começou a fluir em 07/08/2018 (terça-feira) e
findar-se-ia apenas em 06/09/2018 (quinta-feira). A rigor, veja-se que a Recorrente protocolou
seu Recurso em 05/09/2018, conforme se verifica do Termo de Solicitação de Juntada de e-fls.
184, o que significa dizer, portanto, que o requisito da tempestividade resta preenchido.
Além do mais, o Recurso foi assinado por procurador legalmente habilitado a
tanto, de modo que o requisito da legitimidade também resta preenchido.
Considerando, pois, que o Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo de
30 (trinta) dias previsto no artigo 33 do Decreto no 70.235/72 e preenche os demais pressupostos
de admissibilidade recursais, devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo e examinar
as alegações meritórias que restaram formuladas.

1 Cf. Decreto no 70.235/72. Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1302-001.211 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15251.720072/2017-49

2.
Do Objeto da Lide e da Proposta de Conversão do Julgamento em
Diligência

De início, faz-se relevante delimitar a controvérsia dos autos, podendo-se elencar,
aqui, e até por questões didáticas, o que restou exposto pela própria Equipe de Compensação e
Restituição – Diort-Eqpej/DRF/RJO I quando da elaboração do Despacho Decisório no 112/2017
(e-fls. 74/80):
“i) Os valores pagos e recebidos pela interessada a título de juros sobre o capital próprio
foram devidamente computados na ficha 07A (Demonstração do Resultado – Critérios
em 31/12/2007 – PJ em Geral) da DIPJ retificadora n° 1653400.
ii) A retenção de IR na fonte procedida por Tractebel Energia S/A sob o código de
receita 5706 (Juros sob o Capital próprio), no importe de R$ 28.467.408,13, indicada
como componente único do direito creditório especificado na multicitada Declaração de
Compensação inicial n.° 20613.93854.110113.1.3.06-4194, é, na realidade, parte
integrante do saldo negativo de IRPJ (- R$ 33.152.775,11) apurado na linha 22 (Imposto
de Renda a Pagar) da ficha 12A (Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Real – PJ
em Geral) da igualmente multicitada DIPJ retificadora n.°
1653400
e,
consequentemente, em face da legislação que disciplina a matéria (inciso I do § 1° e §
2° do art. 668 do Decreto 3.000/99 e §2° do art. 47 da IN – RFB n.° 1.300/2012), não
pode ser utilizada na forma pretendida pela interessada, isto é, na liquidação, por
compensação, do IRRF incidente sobre o pagamento ou crédito de juros, a título de
remuneração de capital próprio, a seu titular sócios ou acionistas (na espécie, o valor
principal do débito cifrado na DCOMP inicial - R$ 26.850.000,00 - corresponde ao
imposto incidente sobre a quantia de R$ 179.000.000,00 paga pela interessada a título
de juros sobre o capital próprio à sua controladora, International Power S/A – ver a
ficha 60 - Identificação de Sócios ou Titular e a ficha 61A - Rendimentos de Dirigentes,
Conselheiros, Sócios ou Titular da DIPJ retificadora n° 1653400, às fls. 58).
Ademais, em detrimento do preceituado no caput do art. 47 da IN – RFB n° 1.300/2012,
mercê do qual a pessoa jurídica optante pelo lucro real no trimestre ou ano - calendário
em que lhe foram pagos ou creditados juros sobre o capital próprio com retenção de
imposto de renda poderá utilizar o crédito constituído pelo IRRF na compensação do
imposto incidente sobre os pagamentos ou créditos que efetuar sob o mesmo título a seu
titular, sócios ou acionistas, tão-somente no próprio trimestre ou ano-calendário em que
suportou a retenção, ambas as DCOMPs em comento foram transmitidas posteriormente
à data de vencimento dos débitos que delas constam; fato, que, da mesma forma que
aquele referido no item”ii” acima, impede, por si só, que as compensações declaradas
nessas DCOMPs sejam homologadas (notar que o débito constante da Declaração de
Compensação n° 16468.0196.040117.1.3.06-1934 sequer concerne a período de
apuração do ano-calendário de 2012, mas ao 3° decêndio de dezembro de 2016).”
Portanto, confira-se que, no caso, a Autoridade acabou indicando dois
fundamentos ou motivos pelos quais o direito creditório pleiteado, no montante de R$
28.467.408,12, não foi reconhecido e pelos quais a compensação dos débitos relacionados nas
DCOMPs no 20613.93854.110113.1.3.06-4194 e 16468.0196.040117.1.3.06-1934 não foi
homologada:
(i)
O fato de que a retenção de IRRF em apreço ter sido considerada enquanto
parte integrante do saldo negativo de IRPJ apurado na linha 22 (IRPJ a
pagar) da Ficha 12A da DIPJ apresentada pela contribuinte; e
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1302-001.211 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15251.720072/2017-49

(ii)
O fato de que o valor de IRRF retido sobre os juros sobre o capital próprio
somente pode ser compensado com o imposto incidente sobre pagamentos
ou créditos efetuados a este mesmo título no próprio período (trimestre ou
ano-calendário) em que houve a correspondente retenção.
Após analisar a Manifestação de Inconformidade apresentada pela ENGIE
BRASIL, a 3a Turma da DRJ/FNS acabou mantendo a linha de entendimento que havia sido
sustentada pela Autoridade quando da elaboração do Despacho Decisório no 112/2017, conforme
se extrai dos trechos reproduzidos abaixo:
“Com relação ao primeiro fator, a contribuinte, em sua manifestação de inconformidade,
reconheceu expressamente que o valor retido na fonte por Tractebel Energia S/A sob o
código de receita 5706 (Juros sob o Capital próprio), no importe de R$ 28.467.408,13,
efetivamente integrou o saldo negativo de IRPJ (- R$ 33.152.775,11) apurado na linha
22 (Imposto de Renda a Pagar) da ficha 12A (Cálculo do Imposto de Renda sobre o
Lucro Real – PJ em Geral) da DIPJ 2013 apresentada pela contribuinte.
Em sua manifestação de inconformidade, limitou-se a afirmar que a inclusão do referido
valor em sua DIPJ constituiu mero "erro de fato" cometido pela contribuinte. Nesse
sentido, teria apresentado DIPJ retificadora, fls. 97-144, com o intuito de excluir o
aludido valor da formação do saldo negativo de IRPJ, referente ao ano-calendário de
2012.
Por meio de consulta aos sistemas informatizados mantidos pela RFB, constatei a
efetiva entrega da retrocitada DIPJ, cuja nova Ficha 12A informa o valor de R$
2.974.43672 a título de Imposto de Renda Retido na Fonte (Linha 16) e o valor de R$
6.302.775,11 a título de saldo negativo de IRPJ.
Vale dizer que tal retificação não poderia ser aceita de plano. Antes de aceitar tal
retificação, ter-se-ia que realizar procedimentos de auditoria, com o intuito de
comprovar a não utilização, por parte da contribuinte, do saldo negativo de IRPJ
anteriormente apurado.
No entanto, tal providência se revela desnecessária, tendo em vista o segundo fator
impeditivo para o reconhecimento do direito creditório pleiteado pela contribuinte, qual
seja, a determinação legal de que o valor de IRRF retido sobre juros sobre o capital
próprio somente pode ser compensado com o imposto incidente sobre pagamentos ou
créditos efetuados a este mesmo título no próprio período (trimestre ou ano-calendário)
em que houve a correspondente retenção.
[...]
No caso em apreço, constato que a contribuinte poderia efetuar a compensação
pretendida até o dia 05 de janeiro de 2013, pois este era o prazo de vencimento do
imposto de renda retido na fonte incidente sobre verbas recebidas a título de juros sobre
o capital próprio no 3o decêndio de dezembro de 2012.
A partir do dia 06 de janeiro de 2013, a contribuinte somente poderia utilizar o crédito
de IRRF para abater o IRPJ devido ao final do ano-calendário ou, se fosse o caso, para
compor o saldo negativo do IRPJ do ano-calendário em que a retenção foi efetuada.
No caso sob análise, temos que a Declaração de Compensação n.°
20613.93854.110113.1.3.06-4194 (DCOMP inicial, com cópia às fls. 02-06) somente
foi transmitida em 11/01/2013. Resulta claro, portanto, que na referida data a
contribuinte já não podia proceder tal compensação.
No tocante à Declaração de Compensação n.° 16468.0196.040117.1.3.06-1934, ressalto
que a mesma sequer se refere a período de apuração do ano-calendário de 2012, mas ao
3° decêndio de dezembro de 2016. Assim, com muito mais razão, também este pedido
de compensação não poderia ser homologado.” (grifei).
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1302-001.211 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15251.720072/2017-49

Como se verifica, a 13a Turma da DRJ/FNS dispôs, inicialmente, que a
contribuinte reconheceu, expressamente, que o valor retido na fonte pela TRACTEBEL
ENERGIA S/A sob o código de receita 5706 (Juros sob o Capital próprio), no montante de R$
28.467.408,13, integrou, efetivamente, o saldo negativo de IRPJ apurado na linha 22 da ficha
12A da DIPJ 2013 (- R$ 33.152.775,11), sendo que, ainda que a contribuinte tenha apresentado
DIPJ retificadora com o intuito de excluir o aludido valor da formação do saldo negativo de
IRPJ, tal retificação não poderia ser aceita antes da realização de procedimentos de auditoria a
fim de se comprovar a não utilização do saldo negativo de IRPJ apurado anteriormente.
Contudo, e de acordo com a Autoridade julgadora a quo, a providência no que diz
com a realização de uma eventual auditoria para esse fim se revelava desnecessária, porquanto a
determinação legal de que o valor de IRRF retido sobre juros sobre o capital próprio somente
poderia ser compensado com o imposto incidente sobre pagamentos ou créditos efetuados a este
mesmo título no próprio período (trimestre ou ano-calendário) em que houve a correspondente
retenção.
E, aí, a 13a Turma da DRJ/FNS acabou concluindo que a contribuinte poderia
efetuar a compensação pretendida até o dia 05/01/2013, já que este era o prazo de vencimento do
imposto de renda retido na fonte incidente sobre verbas recebidas a título de juros sobre o capital
próprio no 3o decêndio de dezembro de 2012, daí que, a partir do dia 06/01/2013, a contribuinte
somente poderia utilizar o crédito de IRRF para abater o IRPJ devido ao final do ano-calendário
ou, se fosse o caso, para compor o saldo negativo do IRPJ do ano-calendário em que a retenção
foi efetuada, de modo que, no final, e tendo em vista que a DCOMP inicial no
20613.93854.110113.1.3.06-4194 foi transmitida apenas em 11/01/2013, restava claro que, nesta
data, a contribuinte já não poderia proceder a respectiva compensação.
Dito isto, note-se que, no caso, a 13a Turma da DRJ/FNS acabou por não
reconhecer o direito creditório pleiteado porque, no seu entendimento, a apresentação da
DCOMP para fins de aproveitamento do IRRF retido sobre o pagamento de JCP, com IRRF a ser
recolhido, foi realizada intempestivamente, já que, à luz do artigo 47 da Instrução Normativa
RFB no 1.300/2012, “o valor de IRRF retido sobre juros sobre o capital próprio somente pode
ser compensado com o imposto incidente sobre pagamentos ou créditos efetuados a este mesmo
título no próprio período (trimestre ou ano-calendário) em que houve a correspondente
retenção”.
Confira-se, então, o que dispunha o artigo 47 da Instrução Normativa RFB no
1.300, de 20 de novembro de 2012:
“Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012
Art. 47. A pessoa jurídica optante pelo lucro real no trimestre ou ano-calendário em que
lhe foram pagos ou creditados juros sobre o capital próprio com retenção de imposto
sobre a renda poderá, durante o trimestre ou ano-calendário da retenção, utilizar referido
crédito de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF) na compensação do IRRF
incidente sobre o pagamento ou crédito de juros, a título de remuneração de capital
próprio, a seu titular, sócios ou acionistas.
§ 1oA compensação de que trata o caput será efetuada pela pessoa jurídica na forma
prevista no § 1odo art. 41.
§ 2oO crédito de IRRF, a que se refere o caput, que não for utilizado, durante o período
de apuração em que houve a retenção, na compensação de débitos de IRRF incidente
sobre o pagamento ou crédito de juros sobre o capital próprio, será deduzido do IRPJ
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1302-001.211 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15251.720072/2017-49

devido pela pessoa jurídica ao final do período ou, se for o caso, comporá o saldo
negativo do IRPJ do trimestre ou ano-calendário em que a retenção foi efetuada.
§ 3oNão é passível de restituição o crédito de IRRF mencionado no caput.”
Sobre este ponto, observe-se que a ENGIE BRASIL sustenta, por sua vez, que a
referida limitação temporal prevista no artigo 47 da IN RFB no 1.300/2012 não encontra respaldo
na previsão do artigo 9o, § 6o da Lei no 9.249/1995, cuja redação segue transcrita abaixo:
“Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995
Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro real, os juros
pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a título de
remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do patrimônio líquido e
limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP.
[...]
§ 6o No caso de beneficiário pessoa jurídica tributada com base no lucro real, o imposto
de que trata o § 2o poderá ainda ser compensado com o retido por ocasião do pagamento
ou crédito de juros, a título de remuneração de capital próprio, a seu titular, sócios ou
acionistas.”
Ao cotejarmos o que dispõe o artigo 47 da IN RFB no 1.300/2012 em contraponto
com o que estabelece o artigo 9o, § 6o da Lei no 9.249/1995, verifica-se que, em nenhum
momento, o Legislador acabou impondo ou fixando algum limite temporal para a realização da
referida compensação que, a rigor, tem por objeto o valor de IRRF retido sobre juros sobre o
capital próprio com o imposto incidente sobre pagamentos ou créditos efetuados a este mesmo
título.
Da leitura do artigo 9o, § 6o da Lei no 9.249/1995, é possível visualizar que a única
limitação imposta pelo Legislador diz respeito à natureza jurídica dos tributos compensados, já
que o Legislador acabou estipulando que os débitos de IRRF sobre JCP poderiam ser
compensados com créditos de IRRF pelo recebimento do JCP, o que significa dizer, portanto,
que não há ali nada que indique que o IRRF deve compor o ajuste acaso não seja aproveitado
antes do término do exercício, de sorte que, nos termos do referido § 6o, a sua compensação
restará vedada apenas após este marco temporal.
Aliás, destaque-se, por oportuno, que, ao julgar o Acórdão no 1302-005.340, esta
2a Turma Ordinária da 3a Câmara fixou o entendimento de que “o artigo 9a, parágrafo 6o da Lei
no 9.249/95 autoriza o uso do IRRF retido dos JCPs recebidos pelo contribuinte com os por ele
devidos ao pagar JCP aos seus titulares, sócios e acionistas, desde que apurados no mesmo ano-
calendário, sem impor um limite temporal para que o pedido de compensação seja transmitido
pelo contribuinte”. Confira-se:
“IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. IRRF. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO.
O artigo 9a, parágrafo 6o da Lei no 9.249/95 autoriza o uso do IRRF retido dos JCPs
recebidos pelo contribuinte com os por ele devidos ao pagar JCP aos seus titulares,
sócios e acionistas, desde que apurados no mesmo ano-calendário, sem impor um limite
temporal para que o pedido de compensação seja transmitido pelo contribuinte.
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 1302-001.211 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15251.720072/2017-49

(Processo
no
14033.000629/2010-67.
Acórdão
no
1302-005.340.
Sessão
de
13/04/2021)”.
Inclusive, note-se que essa linha de entendimento continuou sendo adotada por
essa 2a Turma Ordinária da 3a Câmara em tantas outras oportunidades, conforme se verifica do
precedente citado abaixo:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. IRRF. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO.
O artigo 9a, parágrafo 6o da Lei no 9.249/95 autoriza o uso do IRRF retido dos JCPs
recebidos pelo contribuinte com os por ele devidos ao pagar JCP aos seus titulares,
sócios e acionistas, desde que apurados no mesmo ano-calendário, sem impor um limite
temporal para que o pedido de compensação seja transmitido pelo contribuinte.
(Processo
no
11080.011682/2008-15.
Acórdão
no
1302-005.486.
Sessão
de
20/05/2021).”
De fato, é de se reconhecer que essa linha de entendimento que, a rigor, está
lastreada na jurisprudência desta Turma julgadora ampararia, apenas, a Declaração de
compensação inicial no 20613.93854.110113.1.3.06-4194 que foi transmitida em 11/01/2013 e
por meio da qual a contribuinte informou que possuía direito creditório de IRRF, no montante de
R$ 28.467.408,13, o qual foi apurado em 12/2012. É que, no caso, o IRRF foi apurado no ano-
calendário de 2012 e a contribuinte utilizou-se da referida compensação no mesmo período,
porquanto o vencimento era no dia 06/01/2013 e a interessada enviou a DCOMP no dia
11/01/2013.
Ao transmitir a DCOMP inicial no 20613.93854.110113.1.3.06-4194, a
contribuinte informou o crédito de IRRF no referido montante de R$ 28.467.408,13, mas, no
final, utilizou-se, apenas, do valor de R$ 27.293.025,00, daí por que acabou transmitindo,
posteriormente, a segunda DCOMP no 16468.0196.040117.1.3.06-1934 que, por sua vez, foi
enviada à RFB em 04/01/2017, para tentar compensar o remanescente de R$ 1.174.383,13, sendo
que, no caso, a segunda DCOMP foi transmitida fora do prazo, ou seja, depois do período de
apuração, de sorte que o referido montante deveria compor o saldo negativo e não poderia ser
objeto de compensação.
Registre-se, portanto, que essa questão da limitação temporal prevista no artigo 47
da IN RFB no 1.300/2012 restaria ultrapassada em relação ao PER/DCOMP inicial de no
20613.93854.110113.1.3.06-4194, sendo que, por outro lado, resta saber, agora, se os
documentos juntados aos autos confirmam que a ENGIE BRASIL indicou o valor pleiteado na
composição do saldo negativo do IRPJ do período por equívoco, tal como ela própria leva a crer.
Pois bem. Ao apresentar sua Manifestação de inconformidade, a ora Recorrente
colacionou aos autos os documentos de e-fls. 96/148 e 150/164, sendo que, em sede recursal, a
Recorrente entendeu por apresentar, ainda, (i) Cópias do Razão Analítico da Conta 1120128 – IR
s/ JCP a Compensar (e-fls. 204), (ii) Cópia do Razão Analítico da Conta 2160101 – Juros sobre
Capital Próprio a pagar (e-fls. 205), (iii) Cópia do Razão Analítico da Conta 1120109 – Juros
sobre Capital Próprio (e-fls. 206), (iv) Cópia do Razão Analítico da Conta 2110201 – IRRF a
recolher (e-fls. 207/209) e, por fim, (iii) Cópia da Ata da Deliberação de pagamento de JCP (e-
fls. 212/215).
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 1302-001.211 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15251.720072/2017-49

De plano, verifica-se que, à luz do artigo 16, §§ 4o e 5o do Decreto no 70.235, de 6
de março de 1972, a prova documental deverá ser apresentada juntamente com a Impugnação ou
com a Manifestação de Inconformidade, de modo que o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual restará precluso a menos que (a) fique demonstrada a impossibilidade de
sua apresentação oportuna por motivo de força maior, (b) refira-se a fato ou a direito
superveniente ou, ainda, (c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos. In verbis:
“Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972
Art. 16. A impugnação mencionará:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito).”
Observe-se que a questão aqui analisada se enquadra, com perfeição, na hipótese
prevista no artigo 16, § 4o, “c” do Decreto no 70.235/72, haja vista que os documentos
colacionados aos autos pela ENGIE BRASIL em sede recursal destinam-se a contrapor às
razões que foram posteriormente trazidas aos autos pela 13a Turma da DRJ/FNS quando do
julgamento da Manifestação de Inconformidade, sem contar, ainda, que tais documentos estão no
contexto da discussão da matéria em litígio e, assim, não representam qualquer inovação, do que
se conclui, portanto, pelo conhecimento da respectiva documentação.
A rigor, note-se que essa 2a Turma Ordinária da 3a Câmara tem sustentando esse
entendimento à luz do denominado “diálogo das provas”. É ver-se:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
PROVA
DOCUMENTAL
JUNTADA
APÓS
A
IMPUGNAÇÃO.
ADMISSIBILIDADE.
A admissibilidade dos elementos de prova documental juntados após a impugnação
exige que o caso concreto enquadre-se numa das situações excludentes previstas no § 4o
do artigo 16 do Decreto no 70.235/72.
No presente caso, há fatos/razões trazidas aos autos pela própria DRJ quando esta
fundamenta sua decisão na insuficiência dos argumentos suscitados na manifestação de
inconformidade para justificar a inexistência do débito de estimativa anteriormente
quitado. Trata-se, em verdade, do chamado "diálogo das provas" corriqueiramente
suscitado neste Colegiado.
[...]
(Processo no 10425.900074/2015-03. Acórdão no 1302-006.063. Conselheiro relator
Paulo Henrique Figueiredo Silva. Sessão de 09/12/2021)”.
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 15 da Resolução n.o 1302-001.211 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15251.720072/2017-49

A 1a Turma da Câmara Superior deste E. CARF também tem entendido que não
há óbice para apresentação de provas após a apresentação da Impugnação nas hipóteses em
que os documentos estejam no contexto da discussão da matéria em litigo. Veja-se:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. SEM
INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Da interpretação sistêmica da legislação relativa ao contencioso administrativo
tributário, art. 5o, inciso LV da Lei Maior, art. 2o da Lei no 9.784, de 1999, que regula o
processo administrativo federal, e arts. 15 e 16 do PAF, evidencia-se que não há óbice
para apresentação de provas em sede de recurso voluntário, desde que sejam
documentos probatórios que estejam no contexto da discussão de matéria em litígio,
sem trazer inovação, e dentro do prazo temporal de trinta dias a contar da data da
ciência da decisão recorrida.
(Processo no 10835.901327/2009-88. Acórdão no 9101-003.927. Conselheiro Relator
André Mendes de Moura. Sessão de 04/12/2018)”.
Nesse contexto, entendo, a priori, que o conjunto probatório composto pela
DCTF, DIPJ retificadora, Cópia do Razão analítico e a Cópia da Ata da Deliberação de
Pagamento de JCP indicam que, no período, houve a realização da distribuição de JCP e a
compensação entre os valores recebidos e os efetivamente pagos.
Compulsando os autos, verifica-se, a partir da análise DIRF - Consulta
beneficiário por CNPJ básico da TRACTEBEL ENERGIA S.A. (e-fls. 64), que há ali a
indicação da retenção dos valores que restaram pleiteados para compensação, no montante de R$
28.467.408,12, conforme se verifica da imagem abaixo:

Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 16 da Resolução n.o 1302-001.211 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15251.720072/2017-49

A rigor, perceba-se que o referido montante de R$ 28.467.408,12 foi confirmado
pela própria Receita Federal do Brasil através do Sistema SIEF (e-fls. 73), conforme atesta a
imagem abaixo:

Além do mais, note-se que, a partir da análise da DIPJ retificadora no
42.58.28.46.18-30 a qual, a rigor, foi apresentada pela GDF SUEZ ENERGY LATIN
AMERICA PARTICIPAÇÕES LTDA em 27/11/2017 (e-fls. 96/143), é possível verificar que
tais valores já não haviam sido mais indicados e não constavam no Saldo Negativo, conforme se
verifica da Ficha 12A – Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Real – PJ em Geral (e-fls.
113).
Para facilitar a compreensão, faz-se necessário elencar, aqui, as imagens das
Fichas 12A das DIPJs retificadoras no 21.83.15.81.38-01 (e-fls. 16/61) e no 42.58.28.46.18-30 (e-
fls. 96/143), que, a propósito, foram apresentadas, respectivamente, em 04/07/2016 e em
27/11/2017:

Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 17 da Resolução n.o 1302-001.211 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15251.720072/2017-49

Aliás, destaque-se que essas informações foram corroboradas no Razão analítico,
já que a Recorrente acabou indicando na Conta 2160101 - Juros sobre Capital Próprio a pagar o
valor de R$ 152.150.000,00 que, no caso, corresponde ao valor bruto de R$ 179.000.000,00
descontado de R$ 26.850.000,00, que, por sua vez, são relativos aos 15% de retenção na fonte de
JCP, conforme se verifica das imagens abaixo:

Como não bastasse, essas informações também restaram comprovadas na própria
Ata da Deliberação do Pagamento de JCP em que a ora Recorrente registrou o pagamento de
JCP no valor bruto de R$ 179.000.000,00 (e-fls. 212). É ver-se:
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 18 da Resolução n.o 1302-001.211 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15251.720072/2017-49

Com base na análise da documentação que foi acostada aos autos pela ENGIE
BRASIL, verifica-se que o conjunto dos elementos probatórios é um tanto robusto e, por isso
mesmo, seria mais do que suficiente para que, de logo, fosse dado provimento parcial ao Recurso
Voluntário para reconhecer o direito creditório pleiteado na Declaração de Compensação inicial
no 20613.93854.110113.1.3.06-4194, no montante de R$ 27.293.025,00.
Contudo, e conforme a 13a Turma da DRJ/FNS bem apontou quando do
julgamento da Manifestação de Inconformidade, tem-se que, no caso, e antes mesmo de
reconhecer, efetivamente, o direito creditório pleiteado, seria importante – e até por questões de
zelo e cautela – que o processo fosse convertido em diligência, nos termos do artigo 29 do
Decreto no 70.235/722, já que não há, nos autos, qualquer informação de que os valores
pleiteados não tenham sido utilizados quando foram indicados na composição do saldo negativo
na DIPJ apresentada originalmente.
Assim, e por questão de prudência, entendo que a medida mais adequada para o
momento seria a conversão do presente processo em diligência para que a Unidade de origem
possa adotar as seguintes providências:
(i)
Elaborar Parecer Conclusivo em que possa confirmar (a) se os valores de
JCP que ensejaram o crédito pleiteado foram submetidos à tributação, bem

2 Cf. Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972. Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará
livremente sua convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 19 da Resolução n.o 1302-001.211 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15251.720072/2017-49

como (b) que os créditos pleiteados não foram compensados em duplicidade
em razão de terem sido indicados no saldo negativo de IRPJ no período; e
(ii)
Após a elaboração do aludido Parecer Conclusivo, intime-se a contribuinte
para que possa, caso seja de seu interesse, manifestar-se, no prazo de 30
(trinta) dias, sobre o resultado da Diligência.
Decorrido o referido prazo de 30 (trinta) dias da intimação da contribuinte para
apresentação de eventual manifestação em face do Parecer Conclusivo, com ou sem a
manifestação, solicita-se que o presente processo seja devolvido a este colegiado para
prosseguimento do julgamento.

3.
Conclusão

Por todo o exposto e por tudo mais que consta nos autos, entendo por converter o
julgamento do presente processo em diligência, nos termos do artigo 29 do Decreto no 70.235/72,
para que a Unidade de Origem possa realizar as providências discriminadas anteriormente.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 248
DF CARF MF
Original